Tribunal: TJSP
Processo: 1001027-35.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, NO ABDÔMEN E NA COLUNA LOMBAR - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA E ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do alegado acidente, bem como não havendo comprovação nos autos

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, NO ABDÔMEN E NA COLUNA LOMBAR - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA E ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do alegado acidente, bem como não havendo comprovação nos autos acerca do eventual infortúnio noticiado, não há que se cogitar de concessão do benefício acidentário postulado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001027-35.2018.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante JOÃO
VANDERLEI GONÇALVES DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001027-35.2018.8.26.0595
Voto no 35.690
Apelação Cível no 1001027-35.2018.8.26.0595 - Voto no 35.690
Fls. 2
Comarca: SERRA NEGRA - 2a VARA
(Proc. 1001027-35.2018.8.26.0595)
Apelante: JOÃO VANDERLEI GONÇALVES DE SOUZA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES
NO
MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO,
NO
ABDÔMEN E NA COLUNA LOMBAR - PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA
E
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente do alegado acidente, bem como não havendo
comprovação nos autos acerca do eventual infortúnio
noticiado, não há que se cogitar de concessão do
benefício acidentário postulado”.
Apelação desprovida com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por João Vanderlei
Gonçalves de Souza contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade profissional em decorrência de sequelas resultantes de
acidente in itinere que o vitimou no dia 11.09.2016 (página 72) quando,
ao sair do trabalho, envolveu-se em acidente de motocicleta, que lhe
causou lesões no membro inferior esquerdo, no abdômen e na coluna
lombar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001027-35.2018.8.26.0595
Voto no 35.690
Apelação Cível no 1001027-35.2018.8.26.0595 - Voto no 35.690
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 72/75,
com esclarecimentos nas páginas 101/102).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(páginas 148/151).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela
decorrente do acidente mencionado que efetivamente repercute na sua
capacidade laboral, de modo que faz jus ao benefício acidentário
(páginas 156/165).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 172).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões no membro inferior
esquerdo, no abdômen e na coluna lombar, cujas causas de eclosão,
segundo alega, estão relacionadas com o acidente mencionado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001027-35.2018.8.26.0595
Voto no 35.690
Apelação Cível no 1001027-35.2018.8.26.0595 - Voto no 35.690
Fls. 4
inicial.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ele não
ostenta nenhuma sequela decorrente de lesão no membro inferior
esquerdo, no abdômen e/ou na coluna lombar (lesões alegadas na
inicial) a ensejar configuração de déficit funcional a ser considerado
(ver páginas 72/74).
Se não bastasse, não há nos autos prova segura e
convincente para o adequado estabelecimento do liame ocupacional das
lesões alegadas na inicial (membro inferior esquerdo, abdômen e coluna
lombar), já que não houve emissão de comunicação de acidente do
trabalho quando do acidente e inexiste um único elemento, a não ser a
alegação do próprio autor, que possa sequer fazer alusão à ocorrência de
um infortúnio laborativo.
Anoto que, conquanto tenha constatado o Expert ser o
autor portador de lesões no membro superior direito, tal alteração
também não pode ser considerada para embasar a procedência do
pedido, seja por não integrar a causa de pedir na inicial, seja por não ter
comprovação nos autor que é decorrente do alegado acidente (ver
páginas 01/04, 72/75 e 101/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001027-35.2018.8.26.0595
Voto no 35.690
Apelação Cível no 1001027-35.2018.8.26.0595 - Voto no 35.690
Fls. 5
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
acidente de trabalho, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, a
propósito, não impugnado por nenhuma prova técnica ao longo do feito,
descabe na espécie o deferimento da indenização postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com
a ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da
sucumbência por força da expressa disposição legal a respeito (artigo
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação com a observação supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator